Tribunal: TJSP
Processo: 2206326-31.2018.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / ITCD - Imposto de Transmissão Causa Mortis
Órgão julgador: J. M. Ribeiro de Paula
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-05-13
Data de publicação: 2022-05-13

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Execução fiscal – ITCMD – Arguição de decadência – Ocorrência – Sem pagamento antecipado, o prazo para constituir o crédito tributário se inicia no primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado – Inteligência do art. 173, I, do CTN – Tema 1048 do STJ - Decisão reformada – Recurso de agravo provido.